Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735668-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES AGRAVADO: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo (processo no 0720787-63.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "(...) A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a legalidade do contrato havido entre as partes e da cobrança dos valores correspondentes, bem como a ocorrência de ilícito a ensejar a indenização material e moral pretendidas. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. INDEFIRO, portanto, o pedido de produção de prova pericial técnica e de prova testemunhal, formulado pela parte autora (...)" (ID 244736862). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão é nula por cerceamento de defesa, visto que a controvérsia sobre abusividade contratual, capitalização de juros e amortização negativa é de natureza técnica e fática, exigindo conhecimento contábil especializado. Sustenta que a produção de prova pericial é indispensável para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme artigos 369 e 373, I, do CPC, e que sua supressão viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5o, XXXV e LV, da CF/88). Assevera que o cabimento do agravo de instrumento, mesmo fora do rol do art. 1.015 do CPC, é justificado pela tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 988, diante da urgência e da inutilidade de se discutir a questão apenas em apelação. Pontua que um parecer técnico extrajudicial já anexado aos autos aponta indícios de ilegalidades, como juros mascarados, sobretaxas, despesas não comprovadas e amortização negativa, reforçando a necessidade da perícia judicial. Pondera que a jurisprudência, inclusive do STJ (REsp 1.124.552/RS) e do TRF1, reconhece a imprescindibilidade da prova pericial para aferir a ocorrência de anatocismo e amortização negativa. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para autorizar a produção da prova pericial e suspender o processo principal até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a produção da prova pericial contábil. Preparo recolhido (id. no 75478473). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja deferida a produção de prova pericial, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova nem deixou de justificar a negativa do pedido, mas apenas afastou as que, como destinatário da prova, entendeu inúteis ou meramente protelatórias. À vista disso, as provas requeridas pela agravante podem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não havendo qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, especialmente porque na decisão agravada o magistrado entendeu que o feito se encontra suficientemente instruído, razão por que não é cabível o presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, reforço, o magistrado entendeu pela impertinência do pedido de produção de novas provas, entendendo que as provas documentais existentes são suficientes para a análise do direito da parte autora, ora agravante. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde do feito. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator